Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VASCONCELO GOMES PEREIRA, em face à decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica formulado por BR HOMMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de supressão de instancia suscitada em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411